Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A certidão anexada aos autos informa que o sistema registrou ciência da sentença em 14/8/23, tendo o prazo para a interposição de apelação iniciado em 15/8/23, e terminado em 26/9/23, data em que foi apresentado o recurso, razão pela qual rejeito a alegação de intempestividade do recurso.
2. Da mera leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais os apelantes pretendem a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.
3. A procedência do pedido, em ação negatória de paternidade, demanda a comprovação de vício de consentimento e da inexistência de vínculos, tanto biológico quanto socioafetivo, entre as partes.
4. Para a configuração da filiação socioafetiva, devem estar presentes a vontade clara e inequívoca do apontado pai de ter o menor como filho, através da existência da relação de afeto, carinho e amor, de forma sólida e duradora, e o conhecimento público dessa condição.
5. Recurso conhecido e desprovido.